Tribunal: CARF
Processo: 10950.901265/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.901265/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.386 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DALILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO NA ORIGEM DO CRÉDITO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio. Não se
presta o recurso para buscar a retificação de declarações prestadas pelo mesmo
e que deram ensejo a não homologação da compensação declarada.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para
reduzir o montante do débito confessado, aumentar o valor do crédito inicial
declarado ou sua origem.
ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.901265/2008-15
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Pela aplicação da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que
homologou parcialmente declaração de compensação formulada a partir de crédito reconhecido
em pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório
eletrônico, cujo teor é o seguinte:
“...no caso em tela, o crédito foi homologado, restando a não
homologação somente pela declaração conter erro material, estava
lançado de forma incorreta a numeração.
Dai porque o pedido de informações solucionaria toda a
movimentação da máquina administrativa, que poderá até mesmo
chegar ao Poder Judiciário.
Quanto a Declaração de Compensação realizada no dia
17/12/2003, com número de transmissão 31525.84651.171203.1.3.01-
8596, constatou-se a necessidade do uso dos 5 pedidos de ressarcimento
para a quitação do débito.
Ao invés de se realizar uma declaração de compensação para cada
crédito utilizado, foi feito apenas uma declaração de compensação
juntando-se todos os créditos e compensando o débito de uma só vez.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Neste caso, nos campos acima descritos, ao invés de seguir-se a
regra, foi lançado no primeiro campo o número do primeiro pedido de
ressarcimento
criado
no
dia
(17/12/2003),
ou
seja,
número
16039.55161.171203.1.1.011 -0874 e no segundo campo foi informado
o último pedido de ressarcimento também realizado no dia, sendo este
de número 18473.35478.171203.1.1.01-7028, contrariando3, - assim o
procedimento da Receita Federal. ;Y4' Assim a Receita Federal ao
analisar tais declarações entendeu que a informação do primeiro campo
estava correta (tanto que homologou o crédito), mas as informações da
segunda coluna não, neste caso, não aceitou a compensação de todo o
valor, mas somente até o valor total do crédito informado, ou seja, R$
2.595,01.
Dai que os números dos pedidos de ressarcimento do 3° e 4°
Trimestre/1999 e o 1° e 2° Trimestre de 2000, ainda encontra-se com os
créditos passiveis de ressarcimento.
Por isso, não é razoável a não homologação dos créditos, eis que
somente houve erro material.”
Entendendo que, com base nos artigos 142 e 145 do CTN, a retificação de
sua Declaração deveria ter-se dado de ofício e que a taxa SELIC só se aplicaria
aos casos de indébito tributário e não aos casos de débitos tributários, encerrou
pedindo o seguinte:
“a) Seja recebida e processada a Manifestação de Inconformidade
para
julgar
insubsistente
o
processo
administrativo
no.
10.950.901.264/2008-15, declarando sua nulidade por inobservância dos
dispositivos legais;
b) Sejam de oficio corrigidos os erros materiais apontados e
homologadas as declarações de compensação realizadas pela recorrente
em todo período - RAZÃO QUE a não homologação ocorreu não por
falta de crédito mas tão somente por erro material;
c) Não sendo este o entendimento, seja baixado os autos em
diligência proporcionando a peticionaria a retificação dos erros
materiais apontados;
d) Caso não seja acatado o pedido de nulidade acima pleiteado no
item "a", por não ser este o entendimento desta Delegacia de
Julgamento, requer seja aplicado aos valores declarados nas
declarações de compensações somente a incidência da atualização
monetária, excluindo-se qualquer outra penalidade (juros de mora,
Multa Isolada, Multa), nos termos do art.63 e seguintes, da Lei 9.430/96;
e) Seja os créditos aqui discutidos nos termos do §11 0, art.74, da
Lei 9.430/96, considerado com exigibilidade suspensa, nos termos do
inciso III, do Art.151, do Código tributário Nacional;”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP
(DRJ/ Ribeirão Preto), por meio do Acórdão no 14-38.503 - 2a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 138
a 142)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da
PER/DCOMP, é admitida sua retificação, desde que se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de
compensação em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito
passivo do despacho decisório.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já
vencidos, cabível a imputação de multa de mora e juros de mora sobre
os débitos não recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 17/10/2012 pelo recebimento da
Comunicação no 168/2012, da Agência da Receita Federal do Brasil em Cianorte-PR, como se
atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 149).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 16/11/2012, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na primeira
folha da peça recursal, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 151 a 160), por meio
do qual basicamente argui nulidade no processo administrativo e reitera as razões de sua
Manifestação de Inconformidade. Alega, em síntese, que:
i.
no preenchimento da declaração de compensação, o programa gerador
solicita em sua página inicial a informação da origem destes créditos,
requerendo o “Número do Per/dcomp Inicial” e o “Número do Último
Per/dcomp”, e o entendimento contemporâneo da Receita Federal é que no
primeiro campo deve ser informado o Número do Pedido de Ressarcimento e
no segundo campo a última declaração de compensação realizada com o
crédito informado;
ii.
no dia 17/12/2003 teria efetivado cinco pedidos de ressarcimento de créditos
de IPI, divididos por trimestre, sendo o primeiro referente ao 2° trimestre de
1999,
e
transmitido
a
Declaração
de
Compensação
n°
31525.84651.171203.1.3.01-8596, tendo nesta constatado a necessidade do uso
dos cinco pedidos de ressarcimento para a quitação do débito, mas, “ao invés
de se realizar uma declaração de compensação para cada crédito utilizado, foi
feito apenas uma declaração de compensação juntando-se todos os créditos e
compensando o débito de uma só vez” e, neste caso, “nos campos acima
descritos, ao invés de seguir-se a regra, foi lançado no primeiro campo o
número do primeiro pedido de ressarcimento criado no dia (17/12/2003), ou
seja, número 16039.55161.171203.1.1.01-0874 e foi informado o último
pedido de ressarcimento também realizado no dia, sendo este de número
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

18473.35478.171203.1.1.01-7028, contrariando assim o procedimento da
Receita Federal”;
iii.
a Receita Federal teria entendido que a informação do primeiro campo
estaria correta, homologando o crédito, mas as informações do segundo campo
não, homologando parcialmente a compensação até o valor total do crédito
informado, razão pela qual os números dos pedidos de ressarcimento do 3° e 4°
Trimestre/1999 e do 1° e 2° Trimestre de 2000 ainda se encontrariam com seus
créditos passiveis de ressarcimento;
iv.
não é razoável a não homologação dos créditos, eis que somente teria
havido erro material, e, “para se enquadrar nas exigências, terá que ser
efetivada a devida proporcionalidade do débito com os créditos disponíveis”;
v.
teria mostrado nos autos a sua boa-fé e os processos administrativos devem
ser julgados insubsistentes, “até mesmo por que a própria autoridade pode
retificar de ofício a presente declaração, já que no período existem créditos
(pedidos de ressarcimento)”;
vi.
somente teve conhecimento do erro material no momento do despacho
decisório e o teria solucionado se o conhecesse antes, tendo sido o crédito
reconhecido pela Receita Federal, de forma que, considerando que o
procedimento administrativo sempre busca a verdade material, ao negar ao
contribuinte essa correção, não se respeitará a verdade material;
vii.
negar ao contribuinte a realização das correções ou a própria RFB fazê-las
de ofício, mesmo com a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
seria o mesmo que desrespeitar os princípios da ampla defesa e do
contraditório;
viii.
com base nas informações e declarações já emitidas à Receita Federal,
“postula-se pela correção de ofício das declarações utilizando-se dos créditos
dos pedidos de ressarcimento que na concepção da recorrente já haviam sido
compensados com o débito apresentado” e, “caso não seja esse o
entendimento, que se baixe em diligência os autos para que a própria
recorrente proceda as retificações necessárias”; e
ix.
foi utilizada a SELIC como indexador dos débitos, como se taxa de juros
fosse, mas essa prática, a exemplo do que já restou pacificado no egrégio
Supremo Tribunal Federal relativamente à Taxa Referencial - TR/TRD, seria
“totalmente inconstitucional, haja vista que ambas, a TRD e a SELIC, são
índice de remuneração e taxa de juros, inclusive é o entendimento já firmado
pela doutrina e jurisprudência pátrias”, além do que, “em que pese o
argumento sobre a ilegalidade da aplicação da taxa selic ter sido afastado em
outras épocas, no presente momento a situação não se mostra mais a mesma”.
À vista do exposto, com esses argumentos, requer:
a) Seja recebido e processado o presente RECURSO VOLUNTÁRIO e ao final
seja DADO PROVIMENTO ao mesmo para declarar sua nulidade por
inobservância da falta da busca pela verdade material e da ampla defesa e
contraditório, ainda, caso não seja o caso de nulidade, seja DADO
PROVIMENTO para que sejam de oficio corrigidos os erros materiais
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

apontados e homologadas as declarações de compensação realizadas pela
recorrente em todo período, dentro dos limites de créditos ou ainda,
oportunizar a recorrente para ela proceda a retificação das declarações —
RAZÃO QUE a não homologação ocorreu não por falta de crédito mas tão
somente por erro material;
b) Caso não seja acatado o pedido de nulidade acima pleiteado no item "a", por
não ser este o entendimento desta Delegacia de Julgamento, requer seja
aplicado aos valores declarados nas declarações de compensações somente a
incidência da atualização monetária, excluindo-se qualquer outra penalidade
(juros de mora, Multa Isolada, Multa), nos termos do art.63 e seguintes, da
Lei 9.430/96”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade no processo administrativo, a qual se passa
então a analisar.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 087, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
objeto do presente processo.
Nulidade do Despacho Decisório não há, visto que foi emitido pela autoridade
competente para reconhecer o crédito à vista das informações extraídas das declarações
preenchidas pelo próprio recorrente. Ou seja, tendo este sido regularmente emitido e tendo
consignado de forma clara e objetiva os motivos pelos quais homologou parcialmente a
DCOMP, chegou-se ao reconhecimento parcial do crédito indicado na declaração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer novas informações e
elementos de prova de que dispunha para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade
administrativa, capazes de reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu questionar a
validade do processo administrativo, arguindo sua nulidade.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido.
Em nenhum momento teria a decisão recorrida deixado de analisar fundamentos
utilizados pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o
Despacho Decisório que não homologou totalmente as declarações de compensação, o que
poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade no processo administrativo.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Análise do mérito
Trata-se de questionamento decorrente da homologação parcial de compensação
formalizada para compensar, a partir de créditos decorrentes de pedido de ressarcimento de IPI,
débitos de IRPJ e CSLL referentes ao 4o Trim./2003, em montante de R$ 14.387,88.
O direito creditório foi integramente reconhecido no PER/DCOMP no
18473.35478.171203.1.1.01-7028, de 17/12/2003 (doc. fls. 003 a 082), a partir do qual se
utilizou um saldo credor do imposto passível de ressarcimento em montante de R$ 2.710,86,
relativo ao 2o Trimestre/2000, indicado na compensação declarada no PER/DCOMP no
17085.50557.300104.1.3.01-7752, de 30/01/2004 (doc. fls. 083 a 086).
Como relatado, a compensação foi parcialmente homologada por ter concluído, a
autoridade competente para reconhecimento do crédito, que o valor do crédito integralmente
reconhecido seria insuficiente para compensar os débitos informados pelo contribuinte, como se
extrai do Despacho Decisório de 18/07/2008 (doc. fls. 087).
Inicialmente é importante destacar que não há nenhum questionamento, seja do
Despacho Decisório ou da decisão recorrida, a respeito do reconhecimento do crédito. Ressalte-
se, inclusive, que no Pedido de Ressarcimento formulado, relativo ao período de apuração
compreendido no 2o trimestre de 2000, o crédito foi integralmente reconhecido, como destaca o
Despacho Decisório.
Analisando detalhadamente o mérito da questão, vejo que a improcedência da
Manifestação de Inconformidade pela autoridade julgadora de piso deveu-se ao entendimento de
que somente é admitida a retificação da PER/DCOMP em caso de inexatidão material verificada
em seu preenchimento, desde que se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador. Além disso, entendeu o colegiado que, na compensação de créditos
com débitos de espécies diferentes já vencidos, é cabível a imputação de multa de mora e juros
de mora sobre os débitos não recolhidos nos prazos legalmente estabelecidos (fls. 140 e ss. –
destaques nossos):
“Cabe lembrar que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, como órgão de
jurisdição administrativa, tem a função, no contexto do sistema de autocontrole da
legalidade dos atos administrativos, de examinar os procedimentos fiscais em
conformidade com as normas legais vigentes, particularmente o disposto na Lei no
8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 116, III, e na Portaria MF no 341/2011, in verbis:
(...)
Com o objetivo de dar segurança jurídica a qualquer processo de compensação ou
restituição, as normas quanto à retificação de PER/DCOMPs foram dispostas na IN SRF
no 900/2008:
(...)
Como a interessada solicita textualmente, somente agora, nesta manifestação de
inconformidade, retificar o PER/DCOMP, porém, esta retificação, em função do
disposto na norma acima, não pode ser aceita, bem como o pedido de diligência,
porque a interessada já foi cientificada do despacho decisório elaborado pela
autoridade competente.
Aliás, outro não é o mandamento do Decreto no 70.235/72:
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Com relação aos acréscimos legais (multa e juros moratórios), a cobrança de multa de
mora e juros de mora encontra amparo legal no art. 61 da Lei no 9.430/96, que assim
estabelece, verbis:
(...)
A multa de mora não depende da análise de elemento subjetivo para ser aplicada,
ou seja, não importa se o atraso ou falta de pagamento se deu por culpa ou por
força maior. Havendo o vencimento do débito sem que haja o pagamento, incide a
multa moratória.
A legalidade da cobrança de juros de mora com base na taxa Selic é matéria pacificada
no âmbito deste Segundo Conselho de Contribuintes, assim como também o é o
entendimento de que ao julgador administrativo não compete apreciar a
inconstitucionalidade de disposição legal.
(...)
Enfim, pelo entendimento de que a mora surge - conforme disposto no Código Civil -
com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu vencimento,
portanto, inexistindo pagamento na data determinada, configura-se a mora e as
imposições legais dela decorrentes. Daí resultando que o crédito foi insuficiente
para compensar totalmente o débito acrescido dos encargos legais”..”
A recorrente tem sustentado, desde a instauração do litígio, que a homologação
parcial de sua Declaração de Compensação decorre de erro formulado no preenchimento da
DCOMP, no campo destinado à origem do crédito, e que haveria formulado diversos pedidos de
ressarcimento de IPI, os quais, em conjunto, dariam suporte à homologação integral da
compensação. Desta maneira, pugna pela sua retificação de ofício ou requer que seja autorizada
a realização de diligência para que ela própria possa promover as devidas retificações.
Não é bem assim.
O regime jurídico da compensação tributária, em vigor a partir da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que introduziram alterações no art. 74 da Lei no
9.430/1996, prevê que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação da
Declaração de Compensação, este informa ao Fisco que efetuou o encontro de contas entre seus
débitos e créditos, formalizado no PERD/COMP, mediante o qual extinguem-se os débitos
fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob condição resolutória de sua
posterior homologação.
Com base nessa sistemática, o contribuinte formaliza a declaração de
compensação, transmitindo o documento eletrônico com as informações relativas à origem do
crédito pretendido e os dados dos débitos a serem compensados. A partir do cruzamento das
informações fiscais do contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela
Receita Federal do Brasil, verifica-se a consistência e a coerência da compensação declarada.
Detectada qualquer inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte,
não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao interessado o contraditório e ampla
defesa em processo administrativo fiscal específico.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria3, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento

3 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
O que se tem, então, é que o Despacho Decisório estava correto quando da sua
edição, já que, à vista das informações declaradas pelo próprio contribuinte na DCOMP, atestou
a inexistência do direito ao crédito e não homologou a compensação.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da
decisão recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir
a compensação formalizada na DCOMP. Atender à argumentação da interessada representaria
efetivamente uma nova compensação em outras bases que não aquelas formalizadas
originalmente, objeto estranho à lide administrativa.
Promover a retificação da compensação declarada em virtude da constatação de
erro substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com relevância para o
direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do
débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente qualquer outra modificação
que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a formulação de uma nova
declaração como dito, ainda que com o mesmo débito, a qual deve ser objeto de nova análise.
De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP, apurável pelo seu exame e devidamente comprovada poderia ser objeto de retificação
de ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art. 147 do
CTN, que dispõe que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela. Esse
dispositivo não traz a mesma limitação temporal constante do § 1o.
Como expressamente requer a recorrente, busca-se por meio da instauração do
presente litígio retificar o conteúdo da DCOMP, alterando a origem do crédito, ao imputar-se
origem diversa daquela indicada originalmente, procedimento que não encontra amparo
normativo em sede de contencioso. Explico.
A recorrente alegou no Recurso Voluntário que houve erro material no
preenchimento da DCOMP, pois o crédito necessário à homologação do total dos débitos nela
confessados decorreria de quatro Pedidos de Ressarcimento, tendo sido informado na Declaração
somente o primeiro, por limitação de campo.
Ora, a limitação de campo ocorre justamente para que se possa associar os débitos
da DCOMP ao créditos decorrentes do ressarcimento/restituição para, assim, resultando saldo
credor, vincularem-se novas DCOMP em sequencia, até que o crédito seja integralmente
utilizado.
No Despacho Decisório se informa ao contribuinte que este pode apresentar
Manifestação de Inconformidade contra a decisão proferida, alertando-o de um direito que lhe é

Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à
RFB.
(...)”
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

garantido por lei o qual pode ser ou não exercido, mas isto não o autoriza a formalizar qualquer
petição com vistas a reverter a decisão administrativa.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram
a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão
prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse contexto, para buscar a retificação de
declarações prestadas pelo mesmo contribuinte e que deram ensejo a não homologação da
compensação declarada.
A Receita Federal, como visto, tem expressa competência para dispor sobre a
compensação nos termos do § 14 do art. 74.
Tenho por mim que os procedimentos e regras estabelecidos pelo órgão para a
formulação da compensação devem ser, a princípio, rigorosamente obedecidos pelos
contribuintes. Tomo complementarmente como fundamento o disposto no Acórdão no 9303-
006.244, de 25 de janeiro de 2018, por meio do qual o Relator do voto condutor, apesar de tratar
de uso de formulários em papel para a formulação da Declaração, trouxe entendimento que, a
meu ver, mutatis mutandis, se aplica ao caso. Peço licença para trazer alguns dos argumentos do
voto condutor do julgado, de lavra do i. Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, do qual
extraio alguns excertos (grifos nossos):
“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo razoável,
alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de Compensação e
os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos, com o
desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de
“malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em determinados
parâmetros, “baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de forma
exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem
entendesse, toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente
em casos excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder à
retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para reduzir o montante do
débito confessado, aumentar o valor do crédito inicial declarado ou sua origem. Está alheia à
competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou cancelamento de declaração de
compensação, de sorte que não há qualquer amparo normativo no sentido de atribuir
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para a realização de retificação
de declarações apresentadas pelo contribuinte.
Possibilitar que seja realizada a compensação nos moldes do que declarada
ensejaria a formalização, de ofício, de novas DCOMP, para o que não existe qualquer amparo
legal.
Quanto à realização de diligência solicitada pela recorrente, entendo que esta é
desnecessária para o deslinde do feito em meu sentir.
Saiba a recorrente que a decisão sobre a realização de diligência e/ou perícia
compete à respectiva autoridade julgadora a quem cabe decidir sobre a sua necessidade ou não. É
cediço que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vistas à obtenção de informações
necessárias ao deslinde do feito ou à obtenção de esclarecimentos sobre elementos constantes
dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés,
desnecessária sua realização se o julgador se convencer de que o constante dos autos se apresenta
como necessário e suficiente ao deslinde da controvérsia posta a seu julgar.
Como já destacado, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo
373 do CPC). Não tendo sido produzidas nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, não cabe à autoridade suprir a deficiência probatória deixada pelo contribuinte. Nesse
sentido, peço licença para agregar aos meus os argumentos tomados do voto condutor do
Acórdão no 3401-003.096, de relaria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal - Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material
é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação
da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/201443. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096)
Também não se presta esse procedimento para os fins pretendidos pela recorrente,
qual seja, possibilitar que esta promova a retificação das DCOMP por ela transmitidas após o
término do prazo permitido para a sua realização.
Por fim, a recorrente também sustenta que o acréscimo de juros moratórios
calculados à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC seria
inconstitucional, não podendo ser utilizada a referida taxa para cálculos dos juros, pois não teria
natureza moratória, mas sim remuneratória, não se prestando para cálculo dos juros incidentes
sobre os débitos fiscais. Nesse sentido, melhor sorte também não lhe ampara.
A exigência da Taxa SELIC como forma de cálculo dos juros moratórios encontra
respaldo no art. 61, da Lei no 9.430, de 19964. A manutenção de sua cobrança tem suporte nas
Súmulas CARF no 4 e no 108, também de observância compulsória por parte deste Conselheiro.

4 Lei no 9.430/1996
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Nesses termos, pela aplicação da Súmula CARF no 4, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
são devidos, no período de inadimplência, à Taxa SELIC:
“Súmula CARF no 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais”.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e a solicitação de
diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
(...)” (grifei)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.386 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.901265/2008-15

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital